Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001482-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 104.742.131-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LEANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 063.714.191-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE SURPREENDIDO EM ABORDAGEM POLICIAL JUNTO A CORRÉU, NA OPORTUNIDADE EM QUE
ESTAVA EM LIBERDADE MONITORADA VIA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELO DELITO DE

HOMICÍDIO TENTADO
– LOCALIZAÇÃO DE CERTA

QUANTIA EM DROGAS [COCAINA E CANNABIS SATIVA] E R$ 840,00 REAIS EM DINHEIRO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA NO MOMENTO DA ABORDAGEM – INDICATIVO DE DESCOMPROMISSO COM AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – ALEGAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO CORRETO PROCEDIMENTO FRENTE A SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS [SEJUDH] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ART. 312 CPP – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [
HC No. 174102] E
STJ [HC
415.161]
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [ART. 319 DO CPP] – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente fazia uso de
tornozeleira
eletrônica e o aparelho estava
desligado
no momento da abordagem policial, revelando comportamento voltado à pratica delituosa, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar e, do mesmo modo, inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal em benefício de BRUNO GOMES DE ALMEIDA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000014-64.2021.8.11.0093 (Cód.12088989), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que o paciente junto a outro corréu foi preso em flagrante de delito por suposta incursão nos delitos tipificados nos art. 33 e 35, da lei 11.343/06. Sendo, realizada a audiência de apresentação em 19.01.202, oportunidade em que o Ministério Público requereu pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta as teses de: 1) da insuficiência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, 2) predicados pessoais consubstanciados na primariedade técnica – residência fixa e ocupação lícita, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Ressalta que: “(...)
para restringir o direito de liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob pena de se admitir, por via oblíqua, o cumprimento antecipado da pena, o magistrado, necessariamente, deverá apontar dentre os elementos constantes nos autos aqueles que fundamentam a segregação
.”(Sic.)

Argumenta que: “(...)n
ão basta para o decreto prisional preventivo a mera alegação de que o delito perturbou a tranquilidade social, que o crime é grave, etc. É preciso mostrar, com base em elementos concretos existentes nos autos, a probabilidade de o indiciado ou réu vir a cometer novos delitos se mantido em liberdade, o que não ficou evidenciado na decisão combatida
.”(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
a decisão que ordenou a prisão preventiva baseou-se exclusivamente no fato de o autuado estar supostamente descumprindo uma das medidas cautelares fixadas nos autos n. 260-48.2018.811.0093, por estar com a tornozeleira eletrônica desligada
.”(Sic.)

Ressaltando que: “(...)
não restou demonstrado, o porquê que a concessão da liberdade ao paciente implicaria no retorno dele à pratica de novos delitos, e o motivo pelo qual a ordem pública restará abalada com sua liberdade
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
a autoridade coatora não declinou elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da prisão processual, de modo a justificar como ou em qual grau o paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, sendo que, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação/manutenção da prisão cautelar de qualquer pessoa, porquanto não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a sua necessidade
.”(Sic.)

Requer a concessão da ordem garantido ao paciente a sua liberdade de locomoção enquanto aguarda o trâmite normal da análise de mérito do presente
habeas corpus
expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id.74577458 a 74577461).

A liminar foi indeferida, sendo solicitadas informações (Id.75598958), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.76470994, 76470997, 76470996

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id.78226961)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A RESPALDAR A PRISÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA A O PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE RECOMENDAM A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES OUTRORA FIXADAS. NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO No 6 DO TJMT. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO À HOMOGENEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NA DETERMINAÇÃO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DE AGENTE ACUSADO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE, POIS EVENTUAL PROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO INICIAL PODE CULMINAR COM PENA TÃO RIGOROSA QUANTO A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela i. Defensoria Pública em benefício de BRUNO GOMES DE ALMEIDA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

Argumenta que a custódia cautelar foi pautada apenas na gravidade abstrata do delito, sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e sem que o magistrado levasse em conta os atributos pessoais do paciente, como o cumprimento das medidas cautelares fixadas nos autos no. 260-48.2018.811.0093. E tampouco, levou em consideração a quantidade irrisória de droga apreendida e a alegação do paciente de que o entorpecente era para seu uso pessoal. Enfim, sob a ótica da impetrante, foram utilizados argumentos genéricos na decretação da prisão cautelar.

Para adequada análise da tese de insuficiência na fundamentação do decreto de prisão, transcrevo a decisão prolatada em 17 de janeiro de 2021, em sede de plantão, sob os seguintes fundamentos: (Id. 76470997)

“[...]Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de BRUNO GOMES DE ALMEIDA e LEANDRO SANTOS DA SILVA, realizada pela Policia Militar no dia 16.01.2021, por volta das 10h, na via pública, notadamente na Rua Florianópolis, s/n, região central da cidade de Feliz Natal/MT, sob a acusação da pratica do delito tipificado no art.33, caput, da lei n.11.343/06.

Conforme consta nos autos, a Guarnição da Policia Militar estava em rondas pela mencionada rua, quando avistou os dois indivíduos em atitudes suspeita, sendo que um deles não estava usando o capacete, mas sim, carregando-o em uma de suas mãos.

Ao realizar a abordagem, efetuaram-se as buscas pessoais, oportunidade em que foram localizadas com o condutor da motocicleta (LEANDRO) uma porção de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína. Na garupa da motocicleta encontrava-se o segundo conduzido (BRUNO), em posse da quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) em dinheiro. Ademais, BRUNO usa tornozeleira eletrônica (n.0319011950), que estava desligada. Segundo ele, o aparelho está há vários meses nessa condição.

Diante disso, os policiais efetuaram as prisões em flagrante de LEANDRO e BRUNO e os conduziram à Delegacia de Polícia.

Consta do autos de prisão em flagrante: a) auto de prisão em flagrante delito (n.102.3.2021.836); b) boletim de registro policiais da ocorrência (n.2021.14124); c) recibo de entrega de preso; d) termos de declarações; e) notas de ciência das garantias constitucionais; f) termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório; g) nota de culpa; h) requisições de exames de corpo de delito; h) auto de apreensão; i) auto preliminar de constatação de substancia entorpecente.

O ministério público manifestou-se pela legalidade da prisão, ao mesmo tempo em que requereu a conversão em prisão preventiva.

Os autos vieram conclusos, para cumprimento do disposto no art.310 do Código de Processo Penal.

É o relato do necessário. Decido.

A prisão foi efetuada segundo a hipótese do art.302, I, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais, razão pela qual HOMOLOGO o autos de n.102.3.2021.836.

O auto contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação aos conduzidos, pois com eles foram encontrados R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) em espécie e o laudo preliminar indica que as substancias encontradas contém “cocaína” e “maconha”, as quais se caracterizam como drogas, nos termos do art.66, da Lei n.11.343/06 e da Portaria SVS/MS n.344/98 (Id.47193322).

A par disso, tem-se que o tráfico de drogas é delito equiparado a hediondo, gerador de uma infinidade de outros delitos, constituindo-se assim na principal causa da criminalidade urbana que atualmente assola quase que todas as cidades brasileiras.

Concretamente, verifica-se que os acusados oferecem riscos à incolumidade pública, uma vez o investigado BRUNO já responde a outras ações penais, inclusive pela pratica do crime de homicídio tentado, bem como LEANDRO, que é réu em processos de furto, estelionato e ainda registra medidas protetivas em seu desfavor decorrente de violência doméstica (Ids.47197245 e 47197247).

Ademais, a manutenção da custódia dos conduzidos interessa à instrução criminal, pois se sabe que, em casos tais, a pratica criminosa não se restringe ao preparo da droga para venda, havendo possibilidade de existência de fornecedores e/ou intermediários, possivelmente atuando em conjunto com os conduzidos.

Em arremate, verifica-se que a prisão preventiva é medida autorizada

na hipótese (CPP, art.313, I), ao mesmo tempo em que os delitos imputados e as condições pessoais dos conduzidos são aptos a proporcionar a aplicação de pena em regime fechado de cumprimento, diante do que se conclui que a prisão, além de necessária, é medida razoável, não sendo possível a preservação do interesse social por meio de medidas cautelares menos invasivas.

As medidas cautelares diversas da prisão, ressalto, não se apresentam suficientes para fazer cessar as supostas praticas delitivas, na medida em que os acusados, aparentemente, são contumazes nas práticas ilícitas.

Não por razões diversas, já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA “REVOGAÇÃO” OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS– DECISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS– INADEQUADAS – PERTINÊNCIA DA SEGREGAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. “2. Não há que se falar em ausência de fundamentação no ‘decisum’ que decreta a prisão preventiva ao expresso argumento de que o paciente exercia a traficância habitual, devendo manter-se a segregação visando impedir que volte ele a gerir o ponto de venda de drogas [...].” (TJMT, HC no 51528/2012) Em relação ao princípio da homogeneidade, não se apresenta razoável concluir que o paciente fará jus ao regime inicial diverso do fechado, considerada a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas (quinze anos) e a natureza dos entorpecentes apreendidos (Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42). Afiguram-se inadequadas as medidas cautelares alternativas quando pertinente a prisão preventiva. (HC 89269/2014, DES.MARCOS MACHADO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 05/11/2014)

Na mesma linha, precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de inviabilizar a atividade da organização criminosa da qual o recorrente faz parte. 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Recurso não provido. (RHC 120.178/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente demonstrada pela grande quantidade de droga apreendida, ("3 TIJOLOS de maconha", pesando 855,4 gramas), não se podendo olvidar ademais o fundado receio de reiteração delitiva, vez que, conforme se dessume dos autos, o agente detém outras passagens criminais, circunstâncias, indicadoras de maior desvalor da conduta perpetrada e que justificam a aplicação da medida extrema no caso em tela. (Precedentes). Habeas Corpus não conhecido. (HC 547.168/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Ante o exposto, com fundamento no art.310, II, do CPP, converto as prisões em flagrante de LEANDRO SANTOS DA SILVA e BRUNO GOMES DE ALMEIDA em prisões preventivas.

Em atenção ao Provimento no.12/2017-CM, tratando-se de plantão regional e inexistindo viabilidade técnica para realização da audiência de custodia por videoconferência na Comarca de Feliz Natal, conforme certidão acostada no id. 47198555, postergo a realização do ato para retomada do expediente forense pelo juiz natural, em consonância com o art.2o, §3o, do citado Provimento, devendo ser providenciada a conclusão do autos àquele no primeiro horário.[...]”

Realizada a audiência e apresentação em 19.01.2021, restou indeferido o pedido de liberdade provisória do paciente consubstanciada nos seguintes fundamentos: (Id. 76470994)

“[...]V I S T O S,

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do autos respectivo, nota de culpa e demais documentos dando BRUNO GOMES DE ALMEIDA e LEANDRO SANTOS DA SILVA como infratores, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06.

Segundo o boletim de ocorrência:

“ESTA GUARNIÇÃO EM RONDAS OSTENSIVAS NA RUA FLORIANÓPOLIS, ON DE FOI AVISTADO UM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA: NJQ 9091 FELIZ NATAL –MT, TRANSPORTANDO O PASSAGEIRO SEM CAPACETE, APENAS LEVANDO EM UMA DE SUAS MÃOS, QUE FORA FEITO A ABORDAGENS BUSCAS E CHECAGENS QUE FOI ENCONTRADO COM O CONDUTOR DA MOTOCICLETA, LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA, UMA PORÇÃO ANALOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. QUE O GARUPA DA MOTOCICLETA SE TRATAVA DE BRUNO DE ALMEIDA, QUE O MESMO SE ENCONTRA NESTE FINAL DE SEMANA (SABADO), COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA No 0319011950; DESLIGADA, SEGUNDO RELATOS DO SUSPEITO BRUNO O MESMO ESTA COM A TORNOZELEIRA HÁ VARIOS MESES DESLIGADA, EM SUA POSSE UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) EM NOTAS DE CEM REAIS E UMA QUANTIA EM DINHEIRO TROCADO NO VALOR DE R$ 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS). VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO BRUNO GOMES DE ALMEIDA POSSUIR VÁRIAS PASSAGENS PELA POLÍCIA TAIS COMO: FURTO B.O. No.2017.1606588, TENTATIVA DE HOMICÍDIO B.O. No.2019.51471. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FOI ENCAMINHANDO A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM LESÃO CORPORAL, QUE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA: NJQ 9091 FELIZ NATAL-MT, FOI APREENDIDA E ENCAMINHADA A PATIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DEVIDO O CONDUTOR CONDIZIR O VEÍCULO SEM POSSUIR CNH. DIANTE DOS FATOS FORA REGISTRADO O PRESENTE BOLTIM DE OCORRÊNCIA E ENCAMINHADO A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL E APRESENTADO A AUTORIDADE COMPETENTE PARA QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIA SQUE O CASO REQUER.”(SIC).

O Ministério Público manifestou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva para garantia da ordem pública (Num.47197280-Pág.1/11).

A prisão em flagrante dos custodiados foi homologada e convertida em prisão preventiva pelo r. Juízo plantonista em 17.1.2021, postergada a realização da audiência de custódia por inviabilidade técnica (Num.47198617-pág.1/4)

Nesta solenidade, o Ministério Público ratifica a manifestação anterior e a defesa pede a revogação da prisão preventiva.

II- FUNDAMENTAÇÃO.

Não obstante os valiosos argumentos de ambas as partes, os pedidos somente podem ser acolhidos parcialmente.

II.1- Do custodiado BRUNO.

Ao revés do que afirma a defesa, embora outra conclusão possa advir da instrução criminal, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria vêm consubstanciado no autos de apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecentes e nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência.

Em relação a BRUNO GOMES DE ALMEIDA, estão inalterados as circunstâncias fáticas da decretação da prisão preventiva, notadamente pela violação das medidas cautelares diversas da mais grave adotadas por ocasião da tentativa de homicídio nos autos no.260-48.2019.811.0093, em que recebida a denúncia em 20.2.2019. BRUNO estava em liberdade monitorada pela tornozeleira eletrônica no.0319011950, que, todavia, estava desligada no momento de sua prisão em flagrante.

De qualquer maneira, ainda que se trate de pequenas quantidades de entorpecentes, isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.

Ale do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muito são aqueles que traficam para sustentar o vício, até porque foi encontrado com ele razoável quantia em dinheiro de origem ainda não suficientemente esclarecida, porquanto o rendimento profissionais não passou da alegação em ausente comprovante de renda.

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade da substância em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art.5o, da CRFB/88 e do art.2o caput, da lei 8.072/90.

E extremamente grave o crime de tráfico, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pela nocividade da substância ilícita.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, inculto e anistia.

Daí que a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado.

II.2 – Do custodiado LEANDRO.

[...]

III- DISPOSITIVO.

Ante o exposto:

a)

INDEFIRO o pedido da defesa, em consonância com o parecer ministerial, e MANTENHO a prisão preventiva de BRUNO GOMES DE ALMEIDA, inalteradas as circunstâncias fáticas da decretação e diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts.312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual penal; [...]”

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 27.01.2021, com o recebimento da inicial acusatória em 12.03.2021 pela suposta prática do delito capitulado no art.33, ‘caput’, da lei 11.343/06.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressalto, que o paciente foi preso em flagrante de delito com a posterior preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular visando-se

assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, porquanto o beneficiário foi preso na garupa de uma motocicleta conduzida por um corréu, aquele, sem a CNH, aos quais portavam drogas (maconha e cocaína) e certa quantia em dinheiro, bem como, pelo fato constatado do
paciente estar com a tornozeleira eletrônica desligada.

Ademais, muito embora constar escaneado no corpo da petição da impetrante um documento denominado de “certidão de comparecimento”, datada de 17 de setembro de 2020, registro a ausência de prova inconteste de que o paciente diligenciou satisfatoriamente no período para substituição da tornozeleira, em especial, porque ao comunicar o ocorrido, evidencio que a

sua prisão foi efetivada em 17 de janeiro de 2021, ou seja, quatro meses após confecção da aludida certidão, de modo que, tenho que no período compreendido entre as datas não há provas de que o paciente diligenciou satisfatoriamente perante a SEJUDH, ou mesmo, qualquer documento expedido pelo respectivo órgão e
, assim,

ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.

Como é cediço, o descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4o

e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A propósito:

“HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE USAVA
TORNOZELEIRA

DESLIGADA
NO MOMENTO DA PRISÃO A REVELAR A INTENÇÃO DELITIVA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA – 4) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente fazia uso de
tornozeleira
eletrônica e o aparelho estava
desligado
no momento da abordagem policial, revelando comportamento voltado à pratica delituosa, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 3) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF). 4) O simples fato da paciente possuir filhos menores não garante o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos. 5) Ordem denegada.
(N.U 1018836-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

In casu
, a prisão preventiva neste momento está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência a descumprimento da medida cautelar diversa da prisão imposta ao beneficiário à época da concessão da liberdade provisória.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado calcados na primariedade técnica – residência fixa e ocupação lícita, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – (...). IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. V - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.” (HC 415.161/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“[...]Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”[...]
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

“[...]
Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto
.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de BRUNO GOMES DE ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021